Tribunal: STM
Processo: 7000803-65.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo. Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000803-65.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LORRAN FARLANDES ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA AUDITORIA DA 5ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, DE 22 DE AGOSTO DE 2023,
DETERMINAR A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO" PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000803-65.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LORRAN FARLANDES ARAUJO
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS
FATOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIORIA.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido
de que o status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular
Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o
prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço
militar.
A exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas, por término do
período de serviço militar obrigatório, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em
curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo.
Recurso ministerial provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a
Decisão do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 22 de agosto de 2023, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de agosto de 2023, que, por unanimidade, julgou “(...)
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXTINTO o presente processo, sem julgamento do mérito (...) por ter sido o réu licenciado
(...)”.
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em 10 de julho de 2023.
Narra a Vestibular Acusatória, em síntese, que, a partir de 25 de abril de 2023, o
Acusado ausentou-se da Unidade Militar em que servia, sem qualquer justificativa ou
autorização.
Portanto, iniciada a contagem do prazo de graça, deixando que escoasse o lapso
de 8 (oito) dias previsto em lei, o Réu consumou a prática delituosa à zero hora do dia 4 de
maio de 2023, razão pela qual o Acusado foi excluído do serviço ativo do Exército Brasileiro
a contar dessa data.
O Réu apresentou-se voluntariamente em 23 de junho de 2023, tendo sido
recolhido à prisão.
O Acusado foi submetido a Inspeção de Saúde em 23 de junho de 2023, sendo
considerado “Apto”, conforme cópia da Ata de Inspeção de Saúde nº 117/2023. Em
consequência, foi reincluído às fileiras do Exército Brasileiro a contar dessa mesma data.
Em Decisão de 26 de junho de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da Auditoria da 5ª CJM concedeu liberdade provisória ao Réu, expedindo-se o respectivo
Alvará de Soltura, o qual foi cumprido nessa mesma data.
A Denúncia foi recebida em 11 de julho de 2023.
Conforme consta do Boletim Interno nº 138 do 5º Batalhão de Suprimento
(Curitiba/PR), o Acusado foi licenciado “ex officio” por conclusão de tempo do serviço
militar obrigatório em 21 de julho de 2023.
O Acusado foi citado em 27 de julho de 2023.
Em virtude do licenciamento do Acusado, instada a se manifestar pelo Juízo de
primeiro grau, a Defensoria Pública da União requereu “(...) o reconhecimento do elemento
impeditivo de continuidade da presente ação penal, assim como seu encerramento por
carência de elemento essencial objetivo para seu deslinde (...)”. O Parquet Castrense, por
sua vez, “(...) manifesta-se pelo regular prosseguimento do feito (...)”.
Em 22 de agosto de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, ao analisar questão prejudicial em virtude do licenciamento do
Acusado, proferiu decisão nos seguintes termos:
“(...) concordando com as manifestações tanto da colenda Defensoria Pública da União, ao
evento 25, quanto do digno Defensor Ad Hoc desta data, tendo em conta que estão ausentes as
condições de procedibilidade da ação penal, ou seja, a condição de militar de LORRAN
FARLANDES ARAÚJO, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade
de votos, declara EXTINTO o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de
seus pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 3º, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar c/c artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil, por analogia e, em consequência, determina o ARQUIVAMENTO dos autos
(...)”.
Intimado do Decisum, o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o
presente Recurso de Apelação, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 18 de agosto de 2023.
Em suas Razões, o Parquet Castrense requer “(...) que dê provimento ao
presente Recurso de Apelação e reforme a Decisão a quo, para o fim de determinar o regular
trâmite da Ação Penal (...)”, para tanto, argumentou que:
“(...) Não se contesta que a qualidade de militar, nos crimes de deserção, é condição de
procedibilidade sem a qual não se pode deflagrar a ação penal em Juízo.
A controvérsia reside em se o status de militar seria também condição de prosseguibilidade de
um processo criminal já instaurado, compreensão afastada pela Corte Superior Castrense ao
julgar, recentemente, a Apelação Criminal nº 7000639-37.2022.7.00.0000/AM, que foi assim
ementada: (...) O status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da peça
vestibular acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou
desincorporação do militar não macula o trâmite do processo. Não há dispositivo legal que
vincule a permanência do acusado nas Forças Armadas com as condições de
prosseguibilidade. In casu, o apelado ostentava a situação de militar da ativa, no momento
do recebimento da denúncia, não podendo se aventar, por conseguinte, a extinção do
processo sem a resolução do mérito, fundamentada em ausência de condição de
prosseguibilidade.
Desse entendimento comunga o Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu em casos mais
recentes do que o citado pelo Juízo apelado, e cita, ademais, outros precedentes nesse sentido,
a saber: (...) A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto
é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas (...) (HC 192221 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021) (...)” (Grifos no
original).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou “(...) para que o
Recurso de Apelação interposto pelo MPM não seja conhecido e, no mérito, improvido,
mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Magistrado singular, por seus próprios
fundamentos (...)”.
Em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se:
“(...) pelo provimento do apelo ministerial, para que seja reformada a r. sentença recorrida,
determinando-se o prosseguimento do processo de deserção 7000102-51.2023.7.05.0005,
considerando que o denunciado LORRAN FARLANDES ARAÚJO possuía a condição de
militar no momento do recebimento da denúncia (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Insurge-se o Parquet Castrense contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que, por
unanimidade, julgou “(...) EXTINTO o presente processo, sem julgamento do mérito (...) por
ter sido o réu licenciado (...)”.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requereu a reforma da Decisão
“(...) para o fim de determinar o regular trâmite da Ação Penal (...)”. Para tanto,
argumentou que:
“(...) Não se contesta que a qualidade de militar, nos crimes de deserção, é condição de
procedibilidade sem a qual não se pode deflagrar a ação penal em Juízo (...) A controvérsia
reside em se o status de militar seria também condição de prosseguibilidade de um processo
criminal já instaurado, compreensão afastada pela Corte Superior Castrense (...)”.
Assiste razão ao Ministério Público Militar.
Os autos informam que após o cometimento do delito de deserção o Réu
apresentou-se voluntariamente e foi reintegrado no serviço ativo do Exército Brasileiro,
depois de ter sido submetido à inspeção de saúde que o julgou apto. A Denúncia foi oferecida
pelo Órgão ministerial e recebida pelo Juízo de primeiro grau em 11 de julho de 2023,
enquanto o Acusado ostentava a condição de militar da Força Terrestre, sendo que o Réu foi
licenciado, tão somente, após o recebimento da Denúncia.
Nesse contexto, esta Corte Castrense reconhece, majoritariamente, que o status
de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória.
Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do
militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito
(prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar.
Esse convencimento decorre da interpretação dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do
Código de Processo Penal Militar, os quais transcrevo:
“Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de
deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos
demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do
processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a
captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Reinclusão
§ 3º Reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à reversão da
praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob pena de
responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato de reversão.
O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao
procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se
nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.”.
A exegese do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal Militar revela que
a condição de militar da ativa constitui elementar do delito de deserção, até mesmo porque,
tratando-se de crime militar próprio, somente o militar em atividade pode praticá-lo, senão
vejamos:
“Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos; se oficial, a pena é agravada.”.
O Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Castrense
estabelece que:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da reinclusão. Para
a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”.
A análise desse Enunciado revela o estabelecimento de uma condição de
procedibilidade para a persecutio criminis sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade.
Acerca das condições de procedibilidade da ação, são oportunas as lições do
Professor Júlio Fabbrini Mirabete (Processo Penal. 10ª ed. Atlas. São Paulo. 2000. pp.
107/108):
“(...) De acordo com a doutrina, além das condições da ação (condições genéricas) existiriam
as chamadas condições de procedibilidade (condições especiais). Hoje, inclinam-se os
doutrinadores no sentido de considerar condições de procedibilidade também as condições da
ação, que seriam uma espécie daquelas.
As condições de procedibilidade são as que condicionam o exercício da ação penal, têm
caráter processual e se atêm somente a admissibilidade da persecução penal. Exigida uma
condição especial, a admissão da ação penal, além das condições da ação (gerais), depende
dessa condição específica. São condições de procedibilidade a entrada do agente no território
nacional no caso de crime praticado no exterior (art. 7°, § 2°, "a" do CP), a requisição do
Ministro da Justiça nos crimes contra a honra previstos no Código Penal contra o Presidente
da República, ou contra chefe de governo estrangeiro (art. 145, parágrafo único, do CP), a
representação do ofendido em determinados crimes (arts. 130, 140, c.c. 141, II, 147, 151 etc.,
do CP), o trânsito em julgado da sentença que anula o casamento, no crime definido no artigo
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

236 etc. O STJ já entendeu que é também condição de procedibilidade o trânsito em julgado
da sentença em que ocorreu falso testemunho ou falsa perícia para se instaurar inquérito
policial e ação penal contra o autor desse delito.
As condições de procedibilidade podem atuar sobre o mérito, sobre a ação ou sobre o
processo, tudo dependendo dos efeitos que a lei lhes der, o momento em que são reconhecidas
pelo juiz ou em razão de outras circunstâncias. A falta de representação do ofendido, por
exemplo, dá causa a decisão de absolvição da instância na fase preambular do processo
(ocasião para o recebimento da denúncia) ou decisão de mérito, ao julgar-se, afinal, que
deveria ter havido representação e, na ausência desta, declarar extinta a punibilidade.”
(Grifos nossos).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Renato Brasileiro de Lima estabelece a
diferença entre as condições da ação e as condições de prosseguibilidade (Manual de
Processo Penal. Vol. I. Impetus. São Paulo. 2011. p. 263):
“(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com condições de
prosseguibilidade.
Condição da ação (ou de procedibilidade) é uma condição que deve estar presente para que o
processo penal possa ter início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime de lesão
corporal leve ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a representação é uma
condição de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não será possível o
oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88 da Lei
9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o prosseguimento do
processo. Em outras palavras, o processo já está em andamento e uma condição deve ser
implementada para que o processo possa seguir seu curso normal. Exemplo interessante é
aquele constante do art. 152, caput, do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que
a doença mental do acusado sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o
acusado se restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez
mental no caso de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do
processo; sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo
normalmente, o que é denominado pela doutrina “crise de instância” (...)”.
Os citados dispositivos demonstram que o legislador ordinário, ao definir o rito
procedimental a ser seguido no processo de deserção de Praças das Forças Armadas,
estabeleceu como condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia o status de
militar da ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição
de prosseguibilidade para o feito.
Diferentemente do tratamento dispensado às Praças, o legislador ordinário
estabeleceu condição de procedibilidade para o início da ação penal, bem como para o seu
prosseguimento, no caso do delito de deserção consumado por Oficial.
Consoante a dicção do § 4º do artigo 454 do Código de Processo Penal Militar,
no delito de deserção consumado por Oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar receberá a
Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até a sua captura ou
apresentação voluntária.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, revelam-se oportunas as transcrições dos citados dispositivos
relativos ao processo de deserção de Oficial:
“Lavratura do têrmo de deserção e sua publicação em boletim
Art. 454. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, o comandante da
unidade, ou autoridade correspondente ou ainda a autoridade superior, fará lavrar o termo de
deserção circunstanciadamente, inclusive com a qualificação do desertor, assinando-o com
duas testemunhas idôneas, publicando-se em boletim ou documento equivalente, o termo de
deserção, acompanhado da parte de ausência.
Remessa do têrmo de deserção e documentos à Auditoria
§ 1º O oficial desertor será agregado, permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser
capturado, até decisão transitada em julgado.
Autuação e vista ao Ministério Público
§ 2º Feita a publicação, a autoridade militar remeterá, em seguida, o termo de deserção à
auditoria competente, juntamente com a parte de ausência, o inventário do material
permanente da Fazenda Nacional e as cópias do boletim ou documento equivalente e dos
assentamentos do desertor.
§ 3º Recebido o termo de deserção e demais peças, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar
vista do processo por cinco dias, ao Procurador, podendo este requerer o arquivamento, ou
que for de direito, ou oferecer denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o
cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará seja aguardada a captura ou
apresentação voluntária do desertor.” (Grifos no original).
A análise comparativa dos dispositivos legais citados revela que o legislador,
quando pretendeu estabelecer uma condição de prosseguibilidade, fê-lo de forma expressa,
como no rito procedimental dos delitos de deserção de Oficiais. Assim, torna-se evidente,
quanto ao procedimento estabelecido para as Praças das Forças Armadas, o “silêncio
eloquente”, e não uma omissão legislativa, hipótese esta que admitiria a interpretação
analógica.
A propósito desse tema, destaco a lição de hermenêutica do eminente Professor
e Ministro do Supremo Tribunal Federal Dr. Luiz Roberto Barroso (Interpretação e
Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora.
Saraiva. São Paulo. 5ª ed. pp. 141/143):
“A omissão, lacuna, ou silêncio da lei consiste na falta de regra positiva para regular
determinado caso. A ordem jurídica, todavia, tem uma pretensão de completude, e não se
concebe a existência de nenhuma situação juridicamente relevante que não encontre uma
solução dentro do sistema. O processo de preenchimento de eventuais vazios normativos
recebe o nome de integração.
(...) é preciso distinguir, como faz com proveito a doutrina alemã, entre lacuna e ‘silêncio
eloquente’. Em palavras do Ministro Moreira Alves:
Sucede, porém, que só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os
alemães denominam ‘silêncio eloquente’ (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que
a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o emprego da analogia.”.
Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 1.189.703/RJ (DJe: 26/08/2010)
Relatora: Ministra Eliana Calmon
ADMINISTRATIVO - MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL - ARTIGO 65 DA LEI Nº
10.486/02 - VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL - LEI Nº 11.134/05 - EXTENSÃO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 339/STF.
I - O legislador, quando quis estender determinada vantagem aos militares do antigo Distrito
Federal o fez expressamente, não sendo o caso de lacuna legislativa, mas silêncio eloquente
da norma.
(...)
III - Recurso Especial não provido.” (Grifo nosso).
No caso dos autos, tratando-se de delito de deserção consumado por Praça das
Forças Armadas, além do interesse de agir, da legitimidade das partes e da possibilidade
jurídica do pedido como condições de procedibilidade para o início da ação penal militar,
sobrevém, nos termos da legislação Castrense, a reinclusão da Praça nas fileiras das Forças
Armadas, em decorrência de captura ou de apresentação voluntária, se julgado apto para o
serviço militar em inspeção de saúde.
Iniciada a ação penal militar com o recebimento da Denúncia, a legislação de
regência não obsta o prosseguimento da ação penal militar, ainda que, no decorrer do
processo, o reincluído seja licenciado, desincorporado ou venha a consumar nova deserção,
perdendo o status de militar em serviço ativo.
Ressalto que o entendimento contrário, hoje minoritário nesta Corte Castrense,
decorre de construção jurisprudencial que estabelece o status de militar da ativa como
condição de prosseguibilidade para o processamento e o julgamento dos delitos de deserção
consumados por Praças das Forças Armadas.
Por essas razões, entendo que a exclusão de Praça do serviço ativo das Forças
Armadas, como no caso em exame, não obsta o prosseguimento da Ação Penal Militar em
curso, a não ser quando comprovada pela Junta de Saúde a incapacidade para o serviço ativo,
hipótese que não se vislumbra nos presentes autos.
Nessa linha de entendimento é a jurisprudência majoritária desta Corte
Castrense, abaixo ementada:
“Apelação nº 7000701-43.2023.7.00.0000 (DJe: 07/02/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA
DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO PROVIDO.
A condição de procedibilidade consubstancia-se em requisito que está associado ao início da
ação penal. No tocante ao delito de Deserção, é indispensável que o Acusado seja militar da
ativa no momento do recebimento da Denúncia. De outro modo, a condição de
prosseguibilidade relaciona-se ao seu prosseguimento - regular processamento até decisão
final.
E é nesse sentido que o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência desta Corte sedimenta o
entendimento de que a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo a condição de militar, portanto, condição de
procedibilidade.
Na prática, erigir o status de militar à condição de prosseguibilidade representaria grande
empecilho ao licenciamento de militar que responde a processo de deserção. Não raro, tanto a
Unidade Militar quanto o próprio Acusado desejam o fim do vínculo castrense que mantêm,
tão logo se conclua o período do constitucional serviço obrigatório. Porém, o fato de
responder a processo de deserção impede sua dispensa, o que, por vezes, estimula a
consumação de nova deserção.
Não existe qualquer dispositivo de Direito Castrense que permita interpretar o status de
militar como condição de prosseguibilidade para aquele que venha a ser processado pelo
crime previsto no art. 187 do CPM. Ou seja, integrando o Acusado regularmente ao serviço
militar ativo, à época do recebimento da Denúncia, a sua posterior exclusão das Forças
Armadas não terá o condão de interferir no prosseguimento da ação penal militar.
O próprio Código Penal Militar, que, na dicção de seu artigo 123, ao estabelecer as causas de
extinção da punibilidade, não traz a perda superveniente da condição de militar como causa
de extinção da punibilidade. Com efeito, uma cuidadosa leitura de seus dispositivos revela que
o diploma não mencionou eventual exclusão das fileiras de acusado que responda a processo
de deserção já deflagrado.
Apelação julgada procedente. Maioria.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Com efeito, uma vez instaurada ação penal pelo delito de deserção - o que pressupõe,
necessariamente, que o réu foi reincorporado às fileiras da Instituição militar e, portanto,
estava legitimado a responder ao processo quando da sua instauração -, a persecução penal
somente pode ser estancada mediante sentença transitada em julgado ou por meio da
ocorrência de uma das causas de extinção da punibilidade elencadas no art. 123 do CPM.
A tese de que a ação penal não pode prosseguir porque o acusado foi licenciado fere diversos
princípios jurídicos e confere ao agente uma verdadeira imunidade jurisdicional, pelo simples
fato de não ser mais militar.
Não há, em verdade, qualquer dispositivo legal no ordenamento penal ou processual penal
militar que autorize a extinção da ação penal deflagrada contra um militar apenas porque este
deixou de ostentar tal condição. E isso vale para os diversos crimes considerados
propriamente militares, bem como para aqueles ditos impropriamente militares.”.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso ministerial
para, desconstituindo a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de agosto de 2023, determinar a baixa dos autos ao
Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360372v2 e do código CRC 5bca9633.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 17/4/2024, às 19:6:50
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360372 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000803-65.2023.7.00.0000/PR
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LORRAN FARLANDES ARAUJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei divergindo da douta maioria pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo MPM contra a Sentença proferida pelo
CPJ da Auditoria da 5ª CJM, que, por unanimidade, julgou extinto o processo, sem
julgamento do mérito, por ter sido o réu licenciado, nos termos do artigo 3º, alínea ‘a’, do
Código de Processo Penal Militar c/c o art. 485, IV, do CPC, em razão da perda da condição
de procedibilidade da Ação Penal Militar, inviabilizando o prosseguimento da persecutio
criminis.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto no
sentido de dar provimento ao Recurso ministerial para, desconstituindo a Decisão do
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de
agosto de 2023, determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento
do feito.
4. Nesse contexto, abri a divergência para, negando provimento ao apelo do
MPM, manter inalterada a Sentença a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a
manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de
procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa
não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao feito, ainda que em fase recursal.
6. No caso em tela, o ora Apelado foi licenciado licenciado “ex officio” por
conclusão de tempo do serviço militar obrigatório em 21/7/2023
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando
causa à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do recurso interposto, até
porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso.
8. Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o aresto a seguir transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO
CURSO
DO
PROCESSO.
PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO
DA APELAÇÃO.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I- Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou
captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação
funcional do agente perante a força.
II- Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.”. (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. A propósito, convém destacar o que dispõe a Súmula nº 12 desta Corte
Castrense, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para praça estável, a condição é a reversão ao
serviço ativo.”
10. Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se,
inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis
litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de seu julgamento do
Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº 90838,
Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e
publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012).
11. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO,
do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento
monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que “a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta”.
12. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa, decorrente de exclusão
do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não suspende o
prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é elemento
estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do
paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da
ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por
militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito
dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda
da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a
ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da
figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode
produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2014).
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA
DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a
bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do
recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 169.317,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n. 167.813,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973, Relator o Ministro
Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de minha relatoria, DJe
5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018;
e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
“consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela
imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será agregada’. O
processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor (art. 457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º,
do mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar ou
for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando julgado
apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de incapacidade
definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do
processo, sendo os autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art.
457, § 2º). Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo, após a
captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da aptidão na
inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Em consequência, o desertor que for reincluído
deve permanecer nessa condição de militar da ativa durante todo o processo e,
se condenado, durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de militar
da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas também para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, §
3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída que seja a praça especial
ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede
o prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de deserção.
Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC
90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido por
militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa condição na
ocasião da consumação do delito, durante o processo, no momento da
condenação e da execução da pena. Tanto assim que o desertor, se condenado,
cumpre a pena em estabelecimento penal militar, não sendo razoável cogitar
que por esse crime, que só os militares podem cometer, o sentenciado seja
enviado, como civil, para o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e,
eventualmente, para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da
concessão da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade
desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável cogitar
que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final serem recolhidos a
uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de praça é cominada pena de
seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe
que ‘a pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é
convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão
condicional ... pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará
separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa
de liberdade por tempo superior a dois anos’.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe
concluir que não há condição de procedibilidade para o prosseguimento da
ação penal. Não há como processar um civil pelo crime de deserção: ‘Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR,
rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse o
quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a Ação
Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e
publicado no DJe de 29/5/2019). (Grifos nossos).
13. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do Eg.
Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria daquela
Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro
Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para determinar a absolvição do
agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a exclusão do réu das
Forças Armadas impede o processamento da ação penal. Agravo provido para
determinar a absolvição do agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
12/05/2021,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos
nossos).
14. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido
de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável para o
regular processamento da persecutio criminis.
15. Portanto, o entendimento do Juízo a quo, referendado pelo Conselho
Permanente de Justiça, encontra-se em perfeita harmonia com o que venho defendendo há
muito, razão pela qual, entendi que a Sentença não deveria ser reformada.
Diante do exposto, votei no sentido de negar provimento ao apelo ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360139v3 e do código CRC 9008f036.
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 15/4/2024, às 17:45:32
7000803-65.2023.7.00.0000
40001360139 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR